Tribunal: STF
Processo: Rcl 69543
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal de Itajaí/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    A defesa alega que “[o] inquérito aberto para investigar as supostas práticas dos investigados jornalista que fez críticas às atitudes dos magistrados em redes sociais, fere sobre maneira a liberdade de imprensa, de opinião, conforme disposto no art. 5º “caput” incisos IV, IX da nossa Magna Carta”. 



    Ressalta que “[é] direito do defensor, no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentado em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Sustenta, em síntese, que “é de clareza solar que o indeferimento do acesso a defesa nos autos de inquérito policial afronta e fere o texto da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal haja vista que desde a data de 26/06/2024 a defesa tenta acesso a integra ao inquérito, porém sem êxito”.



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, infere-se dos autos que se trata de diligências investigatórias em andamento.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente